Tribunal: TJPA
Processo: 0030110-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030110-05.2011.8.14.0301

AUTORIDADE: A.M.C. TEXTIL LTDA., T F LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA.

AUTORIDADE: JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO, BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO, D.F.G. FASHION LTDA - ME, ESPOLIO DE LUIZ RAUL FERREIRA RAMOS, LEONARDO BINO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato de franquia. Cláusula compromissória. Alegação de erro material. Acolhimento com efeitos modificativos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por A.M.C. TÊXTIL LTDA. e T.F. LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento à apelação dos ora embargados, reformando a sentença de extinção do feito para declarar a invalidade da cláusula compromissória arbitral constante do contrato de franquia firmado entre as partes e determinar o prosseguimento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia diz respeito à (i) existência de erro material no acórdão embargado, que teria desconsiderado o fato de que a cláusula compromissória se encontra redigida, ao menos parcialmente, em negrito, e (ii) se a sua localização no contrato, imediatamente antes das assinaturas das partes, revela anuência expressa suficiente para o atendimento do art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reanalisando os autos, verificou-se que a cláusula de arbitragem está inserida ao final do contrato, em seção destacada e antecedendo imediatamente as assinaturas das partes, as quais declararam estarem “justas e acertadas” todas as cláusulas contratuais.

4. Tal circunstância evidencia a existência de manifestação de vontade formalmente adequada, mitigando a conclusão anterior quanto à ausência de anuência expressa, o que configura erro material.

5. A jurisprudência do STJ admite o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o julgamento se fundamentou em premissa fática equivocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a validade da cláusula compromissória de arbitragem e julgar prejudicado o prosseguimento da ação originária.

Tese de julgamento:

“A cláusula compromissória constante de contrato de adesão pode ser considerada válida quando estiver posicionada em seção destacada e imediatamente antecedida das assinaturas das partes, desde que o teor indique ciência e concordância expressa com todas as disposições contratuais.”

“A constatação posterior de imprecisão fática relevante autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.307/1996, art. 4º, §2º; CPC/2015, art. 1.022, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1956579/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
A.M.C. TÊXTIL LTDA. E T.F. LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA.
,
em face do Acórdão de ID n.º

23371674, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
D.F.G. FASHION LTDA., MÁRCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO, BÁRBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO, JOÃO RICARDO DOMINGUES LOBO E ESPÓLIO DE LUIZ RAUL FERREIRA RAMOS
, reformando a sentença de extinção do feito, para declarar a invalidade da cláusula compromissória arbitral constante no contrato de franquia firmado entre as partes e determinar o prosseguimento da ação originária.

Sustentam os embargantes, no ID nº 23715446, a ocorrência de erro material, apontando que o trecho relevante da cláusula compromissória, constante do item 18.1 do contrato (ID 406579, p. 62), encontra-se efetivamente redigido em negrito, em especial no excerto “será definitivamente resolvido por arbitragem na forma da Lei nº 9.307/96”.

Argumentam, ainda, que a cláusula se encontra destacada em seção própria do contrato, na mesma página em que constam as assinaturas das partes, as quais afirmam estarem “justas e acertadas” todas as cláusulas contratuais, incluindo a de arbitragem, o que evidenciaria a anuência expressa exigida pela legislação.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula compromissória e, por conseguinte, o não conhecimento da apelação interposta pelos ora embargados.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada (ID nº 24021453), sustentando a inexistência de qualquer erro ou contradição no julgado e pleiteando o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a sua análise.

Cuida-se de embargos opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelos autores, para reconhecer a nulidade da cláusula compromissória de arbitragem constante no contrato celebrado entre as partes, por entender que tal cláusula, apesar de estar localizada em seção própria e com destaque, não observou plenamente as exigências do §2º do art. 4º da Lei n.º 9.307/1996, especialmente no que tange à necessidade de destaque formal e assinatura ou visto específico.

Sustentam os embargantes que houve erro material na conclusão do julgado quanto à ausência de destaque da cláusula, pois parte de seu conteúdo encontra-se em negrito, e, ainda, que a cláusula de arbitragem consta na mesma página em que foram apostas as assinaturas das partes, o que demonstraria a anuência expressa exigida pela legislação.

Reanalisando os autos, com especial atenção ao contrato acostado e aos elementos indicados nos embargos, constata-se que a cláusula compromissória realmente encontra-se posicionada ao final do contrato, em seção destacada com a rubrica “ARBITRAGEM”, e imediatamente antecede o local destinado às assinaturas das partes contratantes. Percebe-se também que há referência expressa à concordância com todas as cláusulas contratuais, e a proximidade material da cláusula com a subscrição pelas partes sugere, de forma razoável, que houve ciência e adesão à disposição.

Ainda que persistam discussões sobre o grau de destaque tipográfico exigido pelo art. 4º, §2º, da Lei de Arbitragem, a constatação de que as assinaturas foram apostas logo após a cláusula compromissória, somada à sua localização destacada ao final do instrumento, permite mitigar a conclusão anterior quanto à ausência absoluta de manifestação expressa.

Diante disso, reconheço que houve imprecisão fática relevante no julgamento anterior, o que configura erro material sanável por meio dos presentes embargos. O Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o julgado se fundou em premissa equivocada, conforme entendimento sedimentado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACOLHIMENTO . 1.
Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento
, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.175 .102/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 22/3/2023; EDcl no AgInt no REsp 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; EDcl no AgRg no REsp 1.415 .177/SP, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; EDcl no AgInt no AREsp 678.430/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/8/2020.2. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada pois, em melhor exame, observa-se que a parte insurgente, por ocasião de seu agravo interno, atendeu ao ônus da dialeticidade, razão pela qual não é caso de aplicação da Súmula 182/STJ .3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, a fim de que se efetue novamente a análise do agravo interno. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1956579 DF 2021/0270210-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) (Grifei)

Dessa forma,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a validade da cláusula compromissória de arbitragem constante no contrato celebrado entre as partes, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei n.º 9.307/1996, julgando prejudicado o prosseguimento da ação originária, conforme anteriormente decidido em primeira instância.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026